Tribunal: CARF
Processo: 13899.000757/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13899.000757/2010-68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.136 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. ART. 150 DO CTN, § 4o
Não tendo ocorrido dolo, fraude ou simulação, e havendo o contribuinte
antecipado o pagamento do imposto, decai o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito pelo lançamento somente a partir de 5 anos contados do
fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.
DECRETO 70.235/72 ART 7o. ESPONTANEIDADE.
A reaquisição da espontaneidade de que trata o art. 7o do Decreto 70.235/72 só
ocorre, no curso da ação fiscal, caso transcorram mais de 60 (sessenta) dias
após um ato escrito do Fisco, sem outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos. Ainda assim, para que essa reaquisição da
espontaneidade surta efeito de afastamento da multa de 75%, é necessário que
o contribuinte efetue o pagamento do tributo devido no gozo da
espontaneidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000757/2010-68
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.136 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000757/2010-68

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação, no valor de
R$ 42.316,00;
- omissão de rendimentos do trabalho, no valor R$ 30.298,66;
- omissão de rendimentos recebidos de resgate de previdência privada, no valor de
R$ 779,04;

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em São Paulo/SP (fl. 76 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual apresentou defesa somente em relação às glosas de
deduções de despesas médicas, alegando não possuir mais nenhuma prova relativa à execução
dos serviços prestados, além dos recibos já apresentados.

Transcrito do voto do acórdão no 16-62.261 da 16a turma da DRJ/SPO :
“Restringe-se, portanto, o presente litígio a parte do lançamento que glosou a
dedução de despesas médicas, na importância de R$ 42.316,00, pleiteadas
indevidamente pelo impugnante na Declaração de Ajuste Anual (fls. 70 e 71).
Dedução de Despesas Médicas não Comprovadas Cumpre esclarecer, de plano,
que as deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alínea “a”, e § 2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que, assim, dispõe:
(...)
A prova definitiva e incontestável da despesa médica e se é feita com a
apresentação de documentos que comprovem não só a realização dos serviços como
também a efetividade do pagamento, mediante cópia de cheques nominativos e de
extratos bancários, mas também a realização dos serviços prestados pelos
profissionais.
(...)
Cabe ressaltar que em princípio os recibos fornecidos por profissionais
competentes podem servir de provas, mas na situação específica, a apresentação tão
somente de recibos não são insuficientes para comprovar a efetividade dos serviços e
dos correspondentes pagamentos, mesmo porque recibos apresentados, isoladamente,
não asseguram o direito à dedução da base de cálculo do imposto do valor
supostamente pago, tendo em vista que na situação em que se analisa, refere-se a
vários recibos fornecidos por diversos profissionais, no decorrer dos meses de janeiro
a dezembro do ano-calendário de 2005, os quais perfazem a importância despendida
de R$ 42.316,00 e nenhuma transferência de recurso do autuado para os prestadores
de serviços médicos foi efetivamente comprovada.
(...)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.136 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000757/2010-68

Dessa feita, a dedução pleiteada permanece sem comprovação e a glosa lançada
fica mantida.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter integralmente o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 91 e segs. onde
não mais se defende da glosa das deduções com despesas médicas. Alega, em síntese, decadência
do lançamento, caráter confiscatório da aplicação da multa de ofício de 75% mais juros Selic,
que os juros estariam sendo aplicados de forma capitalizada, que o Fisco não poderia aplicar
concomitantemente, no mesmo exercício, a multa de ofício sobre o imposto a pagar na
declaração e multa por falta de recolhimento do carnê-leão, que deve haver a exclusão da multa
de 75% por ter readquirido a espontaneidade nos termos do art. 7o do Decreto 70.235/72.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preclusão
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe a esta turma do CARF para análise
e julgamento.
O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos do trabalho, dedução
indevida de despesas médicas, e omissão de rendimentos decorrentes de resgate de previdência
privada, com lançamento do imposto devido, juros Selic e multa de ofício de 75%.
Em sede de impugnação junto à DRJ, o contribuinte questiona somente a infração
de dedução indevida de despesas médicas, expressamente concordando com as demais, as quais
se tornaram matéria preclusa.
A turma julgadora da DRJ manteve integralmente o crédito tributário lançado.
Em recurso voluntário, o contribuinte não mais se defende das glosas de despesas
médicas, resumindo seu inconformismo com a aplicação pelo Fisco da multa de ofício de 75%,
alegando principalmente reaquisição da espontaneidade.
Assim, é esta a matéria de mérito objeto do recurso voluntário a ser apreciada no
presente julgamento: a procedência do recurso contra o lançamento da multa de ofício.

Preliminar de decadência
Em seu recurso, o contribuinte suscita a decadência do direito de a Fazenda
pública constituir o crédito por meio do lançamento.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.136 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000757/2010-68

Sobre o instituto da decadência no tocante aos tributos lançados por homologação,
como é o caso do IRPF apurado no ajuste anual, assim estabelece o Código Tributário Nacional
– CTN (Lei 5.172/66):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
...
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação.”

Tem-se da Notificação de Lançamento (fl. 4) que sobre os rendimentos omitidos
houve a retenção do imposto de renda na fonte, logo ocorreu a antecipação do pagamento que
caracteriza a hipótese de aplicação do dispositivo acima transcrito, uma vez que não foi suscitada
pela Fiscalização a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Da documentação acostada aos autos, a Notificação de Lançamento foi emitida
em 22/11/2010, dela tendo o contribuinte tomado ciência em 26/11/2010 (fl. 16) e apresentado
impugnação em 01/12/2010. Como o fato gerador do tributo lançado é de 31/12/2005, a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito se operaria somente a partir de
01/01/2011, o que no caso não ocorreu.
Desta forma, REJEITO a preliminar de decadência e passo à análise do mérito.

Mérito
O recorrente alega caráter confiscatório da aplicação da multa de ofício de 75%
mais juros Selic.
Com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida na DRJ, contra a
qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o
percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância compulsória pela
autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Da mesma forma, sobre o valor do crédito tributário é legal a incidência de juros
de mora calculados com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC). A aplicação da Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 1995, e hoje tem fundamento
na Lei no 9.430, de 1996, conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o.
Não procede a menção feita pelo recorrente a suposto entendimento no âmbito
administrativo contrário à aplicação concomitante da multa de ofício de 75% sobre o imposto
devido no ajuste anual e da multa por não recolhimento do carnê-leão, pois essa última não foi
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.136 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000757/2010-68

objeto do lançamento em comento. A infração autuada foi de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, não sujeitos à antecipação do carnê-leão.
Também os juros Selic não foram calculados de forma capitalizada, como alegou
o contribuinte, os chamados “juros compostos”. Os juros aplicados no lançamento o foram na
modalidade de “juros simples”, ou seja, a soma das taxas mensais dos juros Selic, no caso
50,25%, aplicada sobre o valor principal do imposto lançado, conforme demonstrativo de fl. 9.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte repisa a alegação de que havia
readquirido a espontaneidade, nos termos do art. 7o do Decreto 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal) abaixo transcrito, e assim sendo deveria ser excluída a multa de ofício de
75%.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - (...)
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2o. Para os efeitos do disposto no §1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.”

Sobre o instituto da denúncia espontânea, o artigo 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

A reaquisição da espontaneidade ocorre, no curso da ação fiscal, caso transcorram
mais de 60 (sessenta) dias após um ato escrito do Fisco, sem outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos. No caso em comento, temos da análise dos documentos acostados
aos autos que de fato o contribuinte readquiriu a espontaneidade no curso da ação fiscal, por um
curto período iniciado 60 (sessenta) dias contados a partir de 23/08/2010, que foi quando tomou
ciência do Termo de Intimação lavrado em 10/05/2010. Essa espontaneidade perdurou até
25/10/2010, data em que o contribuinte foi cientificado do segundo Termo de Intimação, lavrado
em 20/10/2010. Entretanto, para que dela o recorrente tivesse se beneficiado, teria sido
necessário que ele tivesse efetuado o pagamento do tributo devido, com os acréscimos
moratórios, durante o seu gozo, o que não ocorreu. Em 26/11/2010 o contribuinte finalmente
tomou ciência da Notificação de Lançamento.
Cabe observar, por fim, com relação à afirmação do interessado de que “provará
o alegado por todos os meios de provas admitidas” com a qual encerra o recurso, que como
também já corretamente esclarecido na decisão da instância julgadora de piso, que incumbe ao
sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos em que se fundamentam as razões de
defesa, conforme previsto nos artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.136 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000757/2010-68

Assim sendo, entendo que deve ser integralmente mantido o crédito tributário
lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital